Tribunal: STF
Processo: RHC 67987
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO, PORQUE O PRAZO PARA A  SUA INTERPOSIÇÃO TEVE
INICIO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E NÃO COM A SUPOSTA DATA DE
EFETIVA CIENCIA DO PACIENTE E IMPETRANTE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, E NÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, PARA O JULGAMENTO ORIGINARIO DE 'HABEAS CORPUS', CONTRA
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REVISÃO CRIMINAL.
CITAÇÃO REGULAR E FIXAÇÃO DA PENA, SEM EIVA DE ILEGALIDADE.